Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719218-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 71928407), no qual se evidencia eventual falta de interesse em recorrer, tendo em vista postular situação prejudicial ao apenado. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator